Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-34.2017.8.11.0108
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000132-34.2017.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEKXANDRE RICARDO CANDIDO DE FARIA - CPF: 033.480.446-93 (RECORRENTE), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), MARLOMA ISABEL CONCI - CPF: 957.182.651-00 (RECORRIDO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000132-34.2017.8.11.0108

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tapurah

Parte Recorrente:
MARLOMA ISABEL CONCI

Parte Recorrida:
ALEKXANDRE RICARDO CANDIDO DE FARIA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 265

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO
– ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A DESOCUPAÇÃO – LOCADORA QUE SOLITICOU EXPRESSAMENTE PARA QUE O LOCATÁRIO PERMANCESSE COM AS CHAVES DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ALUGUEIS DESSE PERÍODO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - PINTURA INTERNA E EXTERNA DO IMÓVEL APÓS À DESOCUPAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO – DEVER DO LOCATÁRIO – ART. 23, III, DA LEI N. 8.245/91 - DEMAIS DANOS NÃO COMPRAVADOS PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE VISTORIA DE INGRESSO – VISTORIA DE SAÍDA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL PELA LOCADORA -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de cobrança que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.129,78 (seis mil cento e vinte e nove reais e setenta e oito centavos) para realização de reparos na pintura de todo o imóvel, julgando improcedentes os demais pedidos formulados pela autora e também o pedido contraposto do réu.

2.

Em seus pedidos iniciais, a autora, ora recorrente, pretendia a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 25.290,38 (vinte e cinco mil duzentos e noventa reais e trinta e oito centavos) pelos reparos necessários a serem feitos no imóvel locado; R$ 3.760 (três mil setecentos e sessenta reais) correspondente aos aluguéis dos meses de março e abril de 2017, R$ 3.315,00 (três mil trezentos e quinze reais), referente à multa de 5% de todos os meses em que o locatário pagou o aluguel em atraso; e o montante de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), decorrentes do contrato de aluguel de imóvel para fins residenciais firmado com o requerido em 28/06/2013 – págs. 08/11 do id. 147118741.

3.

Assim, requer a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento da diferença indicada no orçamento de id. 147118742, para os reparos necessários no imóvel, multa de 5% prevista em contrato em todo o período em que o requerido pagou os alugueis em atraso, e alugueis dos meses em que o recorrido permaneceu com as chaves do imóvel, mesmo após a desocupação.

4.

Dos autos se vê que as partes firmaram contrato de locação de imóvel situado na Rua Piauí, 413, Jardim Juliana, na cidade de Tapurah/MT, em 28/06/2013, no valor mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), com vencimento todo dia 05 de cada mês, pelo prazo de 01 (um) ano, todavia, o mesmo fora renovado automaticamente, até o ano de 2017, apesar de não haver previsão contratual nesse sentido.

5.

Também é incontroverso nos autos que o recorrido desocupou o imóvel na data de 28/02/2017 e somente permaneceu com as chaves do bem até o mês de maio do mesmo ano a pedido da própria locadora, ora recorrente, pois esta se encontra na cidade de Chapecó/SC, de acordo com o informado por ela em sua petição inicial.

6.

Desse modo, não há fundamento jurídico para que a sentença hostilizada seja reformada nesse ponto, segundo os requerimentos da recorrente, uma vez que a manutenção das chaves do imóvel com o locatário somente se deu por pedido da locadora, o que é confirmado pela recorrente em sua inicial, de modo que não se afigura plausível compelir o recorrido ao pagamento de alugueis dos meses de março a junho de 2017, sendo que sequer usufruiu do bem.

7.

Ainda sobre esse aspecto, a alegação de que durante esse período o recorrido ficou incumbido de realizar os reparos no imóvel locado não é motivo suficiente para atrair a cobrança dos alugueis pretendidos, pois inexiste qualquer previsão contratual nesse sentido.

8.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco para a cobrança de alugueis é a desocupação do imóvel com a entrega das chaves pelo inquilino, que neste caso só não ocorreu a pedido da proprietária.

9.

Importante frisar que as relações negociais como um todo devem ser pautadas pelo princípio da boa-fé objetiva, disposto no art. 422 do Código Civil. A boa-fé objetiva
é cláusula geral de direito e princípio basilar que tutela o comportamento esperado das partes
, do qual decorrem todos os demais.

10.

Portanto, todas as disposições contratuais e insurgências das partes, notadamente da ora recorrente, devem ser sopesadas e analisadas conjuntamente com as provas produzidas nos autos, como bem pontuado pelo juízo sentenciante.

11.

Além disso, também se observa dos autos que não fora realizada qualquer vistoria quando do ingresso do recorrido no imóvel e que aquela promovida pela recorrente em 30/05/2017, que culminou na elaboração do laudo de págs. 1/3 do id. 147118742, foi feita de forma unilateral, sem a participação do então locador.

12.

De acordo com o art. 23, III, da Lei n. 8.245/91,
“
O locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal
”.

13.

Já o contrato de locação firmado entre as partes (
págs. 08/11 do id. 147118741) assim previa em suas cláusulas sexta e sétima:

CLÁUSULA SEXTA
– O LOCATÁRIO recebe o imóvel, objeto deste contrato na condição que se encontra, em perfeitas condições estruturais e de acabamento, obrigando-se,
quando da entrega do imóvel, a arcar com todos os custos de material (tintas) necessário para realizar a pintura no imóvel locado, materiais estes de 1ª linha, sendo que a LOCADORA arcará com toda a mão de obra necessária para execução dos referidos serviços

CLÁUSULA SÉTIMA - O LOCATÁRIO se obriga a restituir a LOCADORA, findo o prazo do presente contrato, ou no caso de rescisão do mesmo, o imóvel objeto da presente locação, em perfeito estado de conservação, sanitários em ordem, vidros sem quebra, janelas e portas em uso normal, instalações elétricas e hidráulicas, em funcionamento, paredes sem furos e pregos, nas mesmas condições que o recebeu, sob pena de serem realizados os reparos necessários e emitida a cobrança

ao LOCATÓRIO.

14.

No caso destes autos, não há qualquer documento que comprove a real situação do imóvel quando do início da vigência do contrato de locação, o que serviria de elemento comparativo para avaliar os supostos danos causados ao bem, ventilados pela recorrente. Soma-se a isso o fato de que a vistoria de saída fora realizada sem a participação do então locatário.

15.

Assim, como a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, ao não comprovar que os supostos danos no imóvel foram causados pelo recorrido, apenas é dever deste providenciar a pintura do bem, tal como dispõe a cláusula sexta do ajuste em discussão, razão pela qual a sentença também não merece reparos quanto a esse ponto.

16.

Esse tem sido o entendimento predominante da jurisprudência acerca do tema, a exemplo dos seguintes julgamentos: TJSP,
Apelação Cível 1009376-06.2018.8.26.0020; Relator Francisco Casconi; 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2023;
Superior Tribunal de Justiça, AREsp 782.661, Min. Relator João Otávio de Noronha.

17.

Destaca-se, ainda, que o recorrido comprova o pagamento de todos os alugueis do período de 28/06/2013 a 28/02/2017, conforme comprovantes de ids. 147112510, 147112511, 147112511, 147112513 e 147112514, inexistindo nos autos qualquer prova de que a recorrente tenha se recusado a receber os valores nas datas não avençadas, ou, então, que o negócio tenha sido maculado por qualquer dos vícios previstos no art. 166 e seguintes do Código Civil.

18.

Ademais, a recorrente sequer impugnou especificamente a informação trazida pelo recorrido de que eventuais atrasos no pagamento foram anuídos por ela, não havendo falar na incidência da multa pretendida.

19.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

20.

Recurso conhecido e desprovido.

21.

Por consequência,

condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023